Tribunal: TJMT
Processo: 1006704-49.2025.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006704-49.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HUBELTO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 961.049.701-25 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), LUCIENE BATISTA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 980.272.551-04 (EMBARGANTE), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (EMBARGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (EMBARGADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (EMBARGADO), HUBELTO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 961.049.701-25 (EMBARGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), LUCIENE BATISTA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 980.272.551-04 (EMBARGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (EMBARGANTE), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (EMBARGANTE), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (EMBARGANTE), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEI DO DISTRATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CLÁUSULA PENAL. TAXA DE FRUIÇÃO. IPTU. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC AFASTADA.
RECURSO REJEITADO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou recurso envolvendo rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, sustentando as embargantes a existência de omissão quanto à aplicação da Lei nº 13.786/2018 para definição da cláusula penal, da taxa de fruição e da responsabilidade pelo IPTU, bem como contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao apreciar a incidência da Lei nº 13.786/2018 sobre a cláusula penal, a taxa de fruição e a obrigação relativa ao IPTU; (ii) se há contradição na fixação dos ônus sucumbenciais; e (iii) se o prequestionamento da matéria justifica o acolhimento dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, destinando-se exclusivamente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente as teses relacionadas à cláusula penal e à taxa de fruição, reconhecendo a incidência da Lei nº 13.786/2018, porém mediante interpretação sistemática compatível com a proteção do consumidor, a função social do contrato e a vedação ao enriquecimento sem causa.

5. A matéria relativa ao IPTU também foi enfrentada, tendo o Colegiado concluído pela impossibilidade de imputação do encargo aos compradores diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente por se tratar de lote urbano sem benfeitorias e sem efetiva fruição apta a gerar prejuízo à vendedora.

6. A alegada contradição quanto aos ônus sucumbenciais não se configura, porquanto a contradição apta a ensejar embargos é aquela interna ao julgado, inexistente na hipótese. O inconformismo da parte com o juízo de sucumbência constitui matéria de mérito e não vício integrativo.

7. O prequestionamento resta satisfeito quando a matéria jurídica submetida à apreciação judicial é efetivamente enfrentada, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

8. Embora rejeitados os aclaratórios, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em razão da finalidade de prequestionamento, sem prejuízo de advertência quanto à eventual reiteração de embargos com finalidade exclusivamente infringente.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os embargos de declaração que buscam rediscutir matéria expressamente apreciada no acórdão embargado.

2. A adoção de interpretação jurídica diversa daquela defendida pela parte não caracteriza vício integrativo.

3. O prequestionamento considera-se atendido quando a questão jurídica controvertida foi efetivamente examinada pelo órgão julgador, independentemente da menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

4. É incabível a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC quando os embargos possuem finalidade de prequestionamento, ressalvada a possibilidade de aplicação da penalidade em caso de reiteração abusiva.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTRAS (3) contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento a ambos os recursos de apelação interpostos nos autos.

O acórdão embargado reformou parcialmente a sentença para: (i) determinar que a cláusula penal de 15% incida sobre os valores efetivamente pagos; (ii) afastar integralmente a taxa de fruição; e (iii) atribuir integralmente às rés o pagamento dos ônus sucumbenciais. Manteve, contudo, a retenção da comissão de corretagem e fixou o termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Em suas razões (ID 372966353), as embargantes sustentam, em síntese, a existência de vícios no julgado.

Apontam omissão quanto: a) à análise da base de cálculo da cláusula penal prevista no art. 32-A, II, da Lei nº 6.766/79; b) à incidência do art. 32-A, I, da mesma lei, que autoriza a cobrança de taxa de fruição em loteamentos, independentemente de edificação; e c) à análise do pedido de dedução dos débitos de IPTU, com fundamento no art. 32-A, IV, do mesmo diploma legal.

Alegam, ainda, a existência de contradição entre o reconhecimento de que os autores foram vencidos em parte de seus pedidos e a conclusão de que seu decaimento foi mínimo.

Por fim, prequestionam a matéria.

Intimados, os embargados apresentaram contrarrazões (ID 373286369), pugnando pela rejeição dos embargos por se tratar de mera tentativa de rediscussão do mérito e pela condenação das embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A função dos embargos de declaração é integrativa, visando aperfeiçoar a decisão judicial saneando de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de fundamentos ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

As embargantes defendem a existência de omissão quanto à aplicação da Lei nº 13.786/2018 para a definição da cláusula penal, da taxa de fruição e da dedução do IPTU, bem como a ocorrência de contradição na fixação dos ônus sucumbenciais.

Contudo, da atenta leitura do acórdão embargado, constata-se que todos os pontos de insurgência foram devidamente analisados e decididos, inexistindo os vícios apontados.

O que se revela, em verdade, é o claro inconformismo das embargantes com o resultado do julgamento, que lhes foi parcialmente desfavorável.

No que tange à cláusula penal e à taxa de fruição, o acórdão foi explícito ao reconhecer a vigência da Lei do Distrato, mas ponderou que seus dispositivos devem ser interpretados em harmonia com o sistema de proteção ao consumidor e com os princípios gerais do direito contratual, como a vedação ao enriquecimento ilícito e a função social do contrato.

O Colegiado, exercendo seu livre convencimento motivado, optou por uma interpretação sistemática, em detrimento da aplicação literal e isolada da norma, alinhando-se a precedentes do Superior Tribunal de Justiça que considerou aplicáveis ao caso. A simples adoção de tese jurídica diversa daquela defendida pela parte não configura omissão.

No tocante ao IPTU, não há que se falar em omissão. O acórdão manifestou-se expressamente sobre o ponto, ainda que de forma concisa, ao consignar: “
Portanto, não há se falar em indenização pela fruição do imóvel
, tampouco o imposto de IPTU, mormente por se tratar de lote urbano, sem qualquer benfeitoria realizada
(...) circunstância que inviabiliza a efetiva ocupação pelo promitente-comprador a gerar prejuízo à promitente-vendedora.”
(Destaquei).

A Turma Julgadora, ao vincular a rejeição do pleito à mesma
ratio decidendi
utilizada para afastar a taxa de fruição, externou sua conclusão de que, no caso concreto, a responsabilidade pelo tributo não deveria ser carreada aos compradores.

A pretensão de obter uma fundamentação mais robusta ou a análise do tema sob um prisma diverso configura tentativa de obter um novo julgamento da matéria, o que, repita-se, é incabível nesta sede.

Por fim, não há qualquer contradição na fixação dos ônus sucumbenciais. A aferição acerca do decaimento de cada parte, para fins de aplicação do
caput
ou do parágrafo único do art. 86 do CPC, envolve juízo de valor e de proporção que se insere no mérito da decisão. A contradição sanável por embargos é a interna, existente entre proposições do próprio julgado, e não a suposta incoerência entre o resultado e a avaliação subjetiva da parte sobre a dimensão de sua derrota.

Destarte, é forçoso concluir que as embargantes, a pretexto de sanar vícios, buscam unicamente a rediscussão de questões já decididas, com o objetivo de reverter o resultado do julgamento.

Fica evidente, portanto, que a real pretensão das Embargantes não é sanar um vício, mas sim obter a reforma do julgado por meio de via processual inadequada, conferindo aos embargos um caráter infringente que, em regra, não possuem.

Quanto ao prequestionamento, este também não justifica o acolhimento do recurso. A matéria foi devidamente debatida e decidida no acórdão, atendendo ao requisito do prequestionamento para eventual interposição de recurso às instâncias superiores. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a questão jurídica tenha sido objeto de deliberação.

A jurisprudência consagra que embargos com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório. Assim, a imposição da penalidade nesta primeira oportunidade afigura-se excessiva, devendo servir a presente decisão como alerta para futuros incidentes.

Assim, não obstante ser incabível a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, tendo em vista o intuito de prequestionar a matéria para eventual interposição de recurso à instância superior, contudo, adverte-se que a reiteração de embargos com finalidade meramente infringente poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026 CPC

Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026